Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0723915-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: LEANDRO RAMOS MARTINS DOS ANJOS, ANTONIO DA COSTA SOUSA ARAUJO DESPACHO O recorrente noticiou a apresentação de Reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 57882374), que foi recebida sem o deferimento de efeito suspensivo (ID 59685630). Dessa forma, considerando a natureza autônoma da Reclamação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no feito. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital